Tribunal: TJDFT
Processo: 0733354-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE DECORRENTE DE AGRESSÃO A OUTRO APENADO. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. PRESCINDIBILIDADE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por apenado contra decisão que homologou falta grave (art. 52, caput, da LEP), em razão de agressão praticada contra outro detento. O agravante pleiteia absolvição sob dois fundamentos: (i) ausência de sentença penal condenatória que inviabilizaria a homologação da falta; e, (ii) insuficiência probatória quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de sentença condenatória transitada em julgado impede o reconhecimento da falta grave no âmbito da execução penal; e, (ii) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade para homologar a falta grave imputada ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de sentença condenatória, com ou sem trânsito em julgado, não interfere na homologação do ato administrativo que reconheceu a falta grave porque o ordenamento jurídico pátrio se pauta pelo princípio da independência das instâncias.

4. Caso haja depoimento da vítima respaldado por Exame de Corpo de Delito, além de contradições e inconsistências nos depoimentos dos apenados, não há falar em ilegalidade da homologação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 52, caput; LEP, arts. 39, V, e 50, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 526; STJ, AgInt no REsp n. 1.896.757/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.12.2023; STJ, AgRg no HC n. 873.695/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2024.